Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As Ações de Inventário e de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento se propõem a finalidades distintas. A Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, prevista no artigo 735 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do Testamento. A Ação de Inventário, por seu turno, consiste no procedimento judicial ou extrajudicial especial instaurado com a finalidade de descrever os bens de herança, avaliá-los, quitar eventuais dívidas, pagar impostos de transmissão para, então possibilitar a partilha.
2. A Ação de Inventário não pode prosseguir sem que, antes, seja analisada a validade do testamento. Nesse sentido, deve ser suspensa. Entretanto, até a entrega a tutela jurisdicional sobre o testamento, faz-se necessária a nomeação de inventariante, capaz de administrar os bens do espólio.
3. Recurso conhecido e provido.